Tribunal: TJMT
Processo: 1002575-15.2018.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1002575-15.2018.811.0013
Recorrentes: VALDIJAN JOAQUIM DE SOUZA e OUTRA
Recorridos: CÉLIO SILVA LEMOS e OUTROS
Recurso Especial Adesivo na Apelação Cível no 1002575-15.2018.811.0013
Recorrentes: CÉLIO SILVA LEMOS e OUTROS
Recorridos: VALDIJAN JOAQUIM DE SOUZA e OUTRA
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 1002575-15.2018.811.0013
Trata-se de recurso especial (id. 84369484) interposto por VALDIJAN JOAQUIM DE SOUZA e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento aos recursos de apelações cíveis, conforme a seguinte ementa (id. 81173484):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE MOTOCICLISTA COM ANIMAL SOLTO EM RODOVIA – MORTE DO FILHO DOS AUTORES – MODIFICAÇÃO DO LOCAL – RETIRADA DO ANIMAL PELO DEMANDADO – PROPRIEDADE EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE DO ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – VALOR MANTIDO – PENSIONAMENTO MENSAL – COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da norma do artigo 936 do Código Civil , "o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior." Estando o animal em estrada vicinal que atravessa a propriedade do réu, tendo este retirado o animal causador do acidente do local antes da realização da perícia técnica, presume-se ser ele o dono, subsistindo o dever de ressarcir os danos causados.
Ademais, quanto à circulação de animais em vias públicas, ordena o CTB que a condução seja executada por um guia e, se em pista de rolamento, junto ao bordo da pista (art. 53, caput e II)
Tratando-se de família de baixa renda, a dependência econômica dos pais em relação ao filho, maior e trabalhador, é presumível, sendo devida a indenização também pelo dano material.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em percentual suficiente a remunerar o trabalho dos advogados. (RAC n° 1002575-15.2018.811.0013, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/03/2021)”.
Os recorrentes sustentam em suas razões a existência de divergência jurisprudencial quanto ao art. 953, parágrafo único do CC. Aduzem que o valor fixado a título de dano moral por este Sodalício (R$ 70.000,00 para cada um dos autores) se mostra abaixo do que vem sendo fixado pelo STJ. Assim, pleiteiam a necessidade de revisão pela Corte Superior, a fim de que o quantum seja majorado para R$ 468.500,00 em favor de cada um dos recorrentes.
Recurso tempestivo (id. 84409457).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id. 84409996).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 87585453).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 282/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
Sabido que a interposição do recurso especial pelo fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional exige que se indique o artigo violado. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL CONSIDERADO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. [...] A via estreita do Recurso Especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos. A falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular 284 do STF. 6. A propositura do recurso pela via da divergência jurisprudencial não dispensa o recorrente de apontar qual o dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação divergente entre tribunais. A deficiência na fundamentação obsta o conhecimento do recurso fundamentado na alínea "c", razão pela qual incide a Súmula 284/STF. Precedentes do STJ. [...] (REsp 1751504/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)” (grifei).
Afere-se que os recorrentes sustenta o dissídio jurisprudencial indicando o art. 953, parágrafo único do CC. Entretanto, o dispositivo indicado trata de fixação do “quantum” indenizatório ao ofendido resultante de atos praticados por injuria difamação ou calúnia; hipótese completamente dissonante do caso versando, que trata de indenização por morte decorrente de acidente de trânsito (colisão de motocicleta com animal na pista, resultando em morte do filho dos autores)
O acórdão não decidiu a questão à luz da exegese do art. 953 do CC. Portanto, se não houve debate e decisão sob esse aspecto, fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SERGIPE. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. (...) FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS DE LEI LOCAL TIDOS COMO CONTRARIADOS, NO RECURSO ESPECIAL. (...) RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO E COMPROVADO, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) III. Quanto à alegada violação aos arts. 95, II e IV, e 97, § 2o, b, da Lei estadual 2.066/76, a pretensão recursal não ultrapassa a admissibilidade, seja porque não prequestionados os dispositivos, seja porque é vedada, a este Superior Tribunal de Justiça, a apreciação de violação à legislação estadual, em decorrência da aplicação do disposto na Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"), por analogia. (...) VIII. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1876022/SE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 09/02/2021, DJe 17/02/2021)” (grifei).
Diante disso, quanto a alegada violação por divergência jurisprudencial ao art. 953, parágrafo único do CC, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade por lhe faltar o requisito do prequestionamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
O caso dos autos trata de indenização por dano material e moral decorrente de acidente de trânsito confirmada pelo órgão fracionário deste Tribunal, o qual concluiu pela responsabilidade dos ora recorridos “por negligência em não manter o semovente devidamente protegido por cercas, o que, por sua omissão, possibilitou a fuga do animal que invadiu a rodovia, vindo a causar o evento danoso” (sic), mantendo o valor arbitrado na origem.
Em que pese os recorrentes mencionarem em suas razões que o valor fixado seria passível de majoração pela Corte Superior, tem-se que o recurso não comporta o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento.
A alteração do valor fixado a título danos morais somente é possível em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia arbitrada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não é o caso dos autos, em que a indenização apenas a titulo de dano moral resultou na quantia de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo R$ 70.000,00 para cada um dos autores/recorrentes e mais dano material (2/3 do salário mínimo até o dia em que a vitima completaria 25 anos de idade e, após, 1/3 até o dia em que completaria 70 anos, ou até o óbito dos autores, o que ocorrer primeiro).
A pretensão recursal revela apenas e tão somente o interesse na simples revisão do julgado ao seu favor no que atine ao valor do dano moral. Todavia, para tanto, seria imprescindível o reexame de premissas fático-probatórias, o que esbarra no óbice da Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não deve ser afastada a incidência da Súmula 7/STJ na hipótese em apreço. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático probatório dos autos, concluiu que o valor arbitrado à título de danos morais (R$ 75.000,00 para cada um dos dois filhos maiores e capazes da vítima) é adequado para os parâmetros e peculiariedades do caso. Assim sendo, a reversão do entendimento exposto no acórdão, como pretendem os recorrentes, exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2. Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça só pode rever o quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil quando irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorreu na espécie. (...) 3. Nos julgados acima citados, todos relativos à responsabilidade civil decorrente de morte em acidente de trânsito, pode-se depreender que, em média, os valores das indenizações neles arbitradas gira em torno de R$ 130.000,00 e R$ 160.000,00. Uma vez que, no presente caso, a indenização foi arbitrada em um total de R$ 150.000,00 (R$ 75.000,00 para cada um dos dois autores), ela não pode ser classificada como irrisória ou desproporcional, a permitir o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ a fim de revisar seu quantum. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1880103/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. COLISÃO COM ANIMAL QUE SE ENCONTRAVA NA PISTA. MORTE DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS PARA PENSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais), nem é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso em concreto em que ocorreu a morte do motorista (filho da parte ora agravada), que colidiu frontalmente com caminhão em decorrência da presença de animal na pista. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1524832/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 18/08/2015, DJe 03/09/2015)” (grifei).
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Recurso Especial Adesivo na Apelação Cível no 1002575-15.2018.811.0013
Trata-se de recurso especial adesivo (id. 87587954) interposto por CÉLIO SILVA LEMOS e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento aos recursos de apelações cíveis, conforme a seguinte ementa (id. 81173484):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE MOTOCICLISTA COM ANIMAL SOLTO EM RODOVIA – MORTE DO FILHO DOS AUTORES – MODIFICAÇÃO DO LOCAL – RETIRADA DO ANIMAL PELO DEMANDADO – PROPRIEDADE EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE DO ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – VALOR MANTIDO – PENSIONAMENTO MENSAL – COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da norma do artigo 936 do Código Civil , "o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior." Estando o animal em estrada vicinal que atravessa a propriedade do réu, tendo este retirado o animal causador do acidente do local antes da realização da perícia técnica, presume-se ser ele o dono, subsistindo o dever de ressarcir os danos causados.
Ademais, quanto à circulação de animais em vias públicas, ordena o CTB que a condução seja executada por um guia e, se em pista de rolamento, junto ao bordo da pista (art. 53, caput e II)
Tratando-se de família de baixa renda, a dependência econômica dos pais em relação ao filho, maior e trabalhador, é presumível, sendo devida a indenização também pelo dano material.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em percentual suficiente a remunerar o trabalho dos advogados. (RAC n° 1002575-15.2018.811.0013, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/03/2021)”.
Os recorrentes sustentam em suas razões a negativa de vigência aos arts. 936 do CC; 186 e 948, II, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de inexistência de prova de propriedade do semovente envolvido no acidente e contrariedade a prova dos autos.
Recurso tempestivo (id. 87653465).
Devidamente preparado (id. 87682047).
Sem contrarrazões (id. 91407475).
É o relatório.
Decido.
Recurso Adesivo prejudicado
A negativa de seguimento ao recurso especial principal, torna prejudicado o recurso adesivo.
Outrossim, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso especial adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Portanto, sem que haja o juízo positivo de admissibilidade daquele primeiro, o adesivo não prospera.
Com efeito, dispõe o art. 997, § 2o, III, do CPC:
“Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.
(...)
§ 2o. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:
(...)
III – não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.
Diante desse quadro, é o caso de não se admitir o presente recurso especial adesivo, em virtude da negativa de seguimento do recurso especial principal. A propósito:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PRINCIPAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO ADESIVO. PREJUDICIALIDADE. ART. 997, § 2o, III, DO CPC/2015. 1. "O recurso adesivo está subordinado ao recurso principal, assim, negado seguimento ao recurso especial principal, decisão da qual não se recorreu, inadmissível a pretensão de se determinar o prosseguimento do recurso especial adesivo independentemente do recurso especial principal" (AgRg no Ag 1.367.835/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 18/04/2011). 2. O não conhecimento do agravo em recurso especial principal torna prejudicado o recurso adesivo e seu respectivo agravo, nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC/2015. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 593.993/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 10/06/2019, DJe 12/06/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL E DE RECURSO ESPECIAL ADESIVO. AGRAVO DO RECURSO ESPECIAL PRINCIPAL DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a inadmissibilidade do recurso especial principal, qualquer que seja o seu fundamento, inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo, nos termos do art. 997, III, do CPC/2015 (correspondente ao art. 500, III, do CPC/1973). 2. Considerando que o recurso especial principal não foi admitido na origem e que o respectivo agravo não o conduziu ao provimento desta Corte, torna-se prejudicado o exame do recurso especial adesivo manejado pelo insurgente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1582951/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)” (grifei).
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial (id. 84369484), com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso especial adesivo (id. 87587954), em razão da negativa de seguimento do recurso principal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça